Tribunal: STF
Processo: HC 263386
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A ATO PROFERIDO POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 102, INC. I, ALS. “D” E “I”, DA CRFB. INCOMPETÊNCIA MANIFESTA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DECLINAÇÃO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro no âmbito do Agravo em Execução Penal nº 5001736-44.2025.8.19.0500 (e-docs. 17 e 18).



    2. Consta dos autos que o Juízo da Vara de Execuções Penais da Capital do Rio de Janeiro deferiu ao paciente o trabalho extramuros e a prisão albergue domiciliar, com monitoramento eletrônico. 



    3. Irresignado, o Ministério Público interpôs agravo em execução, provido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, para cassar o benefício e determinar o retorno ao regime semiaberto em estabelecimento prisional. Os embargos de declaração opostos pela defesa foram conhecidos e desprovidos, resultando o ato ora impugnado. 



    4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do acórdão proferido pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que revogou o regime semiaberto harmonizado anteriormente concedido pela Vara de Execuções Penais. Argumenta que o paciente vem cumprindo regularmente a pena, em regime harmonizado há mais de nove meses, com monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar noturno, mantendo vínculo empregatício formal junto à Fundação Santa Cabrini e comportamento exemplar. Aduz que a regressão determinada pelo Tribunal de origem carece de fundamentação concreta e de fato novo, violando os princípios da individualização da pena, da legalidade e da proporcionalidade, bem como o art. 112 da Lei de Execução Penal. Ressalta, ainda, que o retorno ao cárcere implicaria a perda do emprego, o rompimento do processo de ressocialização e a violação à Súmula Vinculante nº 56, diante da reconhecida superlotação do sistema prisional fluminense, situação que, segundo afirma, agrava a desnecessidade e desproporcionalidade da medida. 



    5. Requer, no âmbito liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça. No mérito, pretende o restabelecimento da decisão da Vara de Execuções Penais que autorizou o regime semiaberto harmonizado. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    6. Pelo que se extrai da petição inicial da presente impetração e dos documentos que a acompanham, não há impugnação a ato coator proferido por autoridade a atrair a competência desta Suprema Corte. A competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar habeas corpus, submetida ao regime de direito estrito, está definida, taxativamente, no art. 102, inc. I, als. “d” e “i”, da Constituição da República, in verbis:  



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:    



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;



    (...)  



    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.”  



    7. Conforme destacado na própria petição inicial do habeas corpus, a defesa “interpôs recursos especial e extraordinário, porém, diante da morosidade natural desses meios e da iminência do recolhimento, optou por desistir dos mesmos, considerando configurada flagrante ilegalidade sanável por habeas corpus, único instrumento capaz de evitar o retorno do paciente ao cárcere, cuja ordem de recolhimento já foi expedida pela VEP em 10/10/2025.” (e-doc. 1, p. 2). 



    8. Desse modo, conforme a previsão constitucional, não compete ao Pretório Excelso julgar originariamente habeas corpus formalizado em face de decisão de Tribunal de Justiça, a qual deve ser submetida ao Superior Tribunal de Justiça — CRFB, art. 105, inc. I, al. “c” . A esse respeito, cito os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Incompetência originária do Supremo Tribunal Federal, que não detém legitimidade para processar ou julgar habeas corpus impetrado contra ato omissivo ou comissivo de juiz singular ou de tribunal de segundo grau. Agravante sem prerrogativa de foro no STF para efeito de ações penais por crimes comuns ou de responsabilidade (CF, art. 102, inciso I, alíneas d e i). Incompetência manifesta. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    (HC nº 189.057-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 16/09/2020, p. 29/10/2020; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS” – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO NÃO CONHECIDO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTE TRIBUNAL – RECURSO DE AGRAVO – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM OS ARGUMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO – OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE “HABEAS CORPUS” AJUIZADA, ORIGINARIAMENTE, CONTRA ATO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA OU DECISÃO PROFERIDA POR TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU. INCOMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. – Falece competência originária ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar “habeas corpus” impetrado com o objetivo de desconstituir situação alegadamente configuradora de injusto constrangimento ao “status libertatis” do paciente, naquelas hipóteses em que o comportamento estatal impugnado é imputável a autoridade judiciária de primeira instância ou a Tribunal de segundo grau, como os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais. Precedentes. (...). Precedentes.” 



    (HC nº 153.341-AgR/CE, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 13/04/2018, p. 26/04/2018; grifos nossos).



    9. Não há que se falar, sequer, na possibilidade de concessão da ordem de ofício, uma vez que a jurisdição desta Suprema Corte não se encontra aberta à análise do caso.



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, e determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, para as providências jurídicas cabíveis. Oportunamente, providencie a Secretaria a devida baixa.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator